Tribunal: TJDFT
Processo: 0724164-24.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR PERDA TOTAL. DOCUMENTAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA NO ATPV-E. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE FIRMA. COMUNICAÇÃO DE VENDA. INEXIGIBILIDADE COMO CONDIÇÃO PARA INDENIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar seguradora ao pagamento de indenização securitária por perda total de veículo, com dedução de encargos incidentes até a data do sinistro.
2. A recorrente sustenta ausência de negativa de cobertura e a existência de pendência documental, consistente na falta de documento de transferência com firma reconhecida e ausência de comunicação de venda, o que impediria a sub-rogação e autorizaria a suspensão do prazo para pagamento.
3. Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, com pedido de condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber se (i) a ausência de reconhecimento de firma em documento de transferência eletrônico (ATPV-e) impede o pagamento da indenização securitária por perda total; (ii) a inexistência de comunicação de venda junto ao SENATRAN constitui requisito para o adimplemento da obrigação securitária; e (iii) é cabível a condenação da recorrente por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A contratação do seguro, a ocorrência do sinistro e o reconhecimento da perda total pela seguradora estão comprovados, inclusive por autorização de remoção do veículo.
6. A documentação exigida para a regulação do sinistro foi apresentada, incluindo o ATPV-e devidamente assinado por meio eletrônico. Tal modalidade é válida no regime digital adotado pelos órgãos de trânsito e produz os mesmos efeitos jurídicos da assinatura com reconhecimento de firma (art. 16 da Resolução CONTRAN n. 809/2020). A exigência de reconhecimento de firma em cartório mostra-se incompatível com o modelo eletrônico vigente, não podendo ser utilizada como fundamento para impedir a continuidade da regulação do sinistro.
7. A comunicação de venda prevista no art. 134 do CTB destina-se a resguardar o alienante perante terceiros na esfera administrativa e não integra o rol de requisitos para o pagamento da indenização securitária ou para a transferência do veículo. A indenização securitária por perda total não caracteriza operação de compra e venda, razão pela qual a comunicação ao SENATRAN não pode ser exigida como condição suspensiva.
8. Rejeita-se o pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé, porquanto não há elementos que evidenciem intenção de prejudicar a parte adversa ou qualquer conduta subsumível às hipóteses legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Tese de julgamento: “1. A assinatura eletrônica no ATPV-e supre a exigência de reconhecimento de firma para fins de transferência de veículo. 2. A ausência de comunicação de venda não constitui óbice ao pagamento da indenização por perda total".

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CC; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: não há.